Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO APLICADA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR. RECURSO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1.076/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Revogado o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido ao autor apelante, intimando o recorrente a recolher o preparo recursal, sua inércia ocasiona o não conhecimento do recurso face a deserção.
2. No caso concreto, o valor atribuído à causa não se apresenta muito baixo, irrisório ou inestimável, circunstância que desautoriza a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (CPC, 85, §8o). 2.1. Logo, a verba de sucumbência deve ser calculada sobre o valor atribuído à causa (Tema no 1.076/STJ).
3. Recurso do autor não conhecido. Recurso da sociedade de advogados que patrocina a requerida conhecido e provido.